Tribunal: TJMT
Processo: 1020874-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020874-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP
AGRAVADO: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível daquela comarca, que nos autos da Ação Coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015 (cumprimento de sentença), determinou a liquidação da sentença.
Compulsando os autos, verifica-se que, foi certificada a prevenção em relação ao Exmo. Sr. Des. Luis Carlos da Costa, membro da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que julgou Apelação/Remessa Necessária no. 0005753.85.2015.811.0015.
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Sr. Des. Luis Carlos da Costa.
Cumpra-se com urgência.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora